Tribunal: TJDFT
Processo: 0719405-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Órgão: 8a Turma Cível Classe: EMD - Embargos de Declaração Processo no: 0719405-45.2019.8.07.0001 Embargante: Daniel Oliveira da Rosa, por seu curador, Moacir Jose da Rosa Embargado: Banco do Brasil S.A. Relator: Desembargador Diaulas Costa Ribeiro Despacho 1. Processo redistribuído dia 15/3/2021 em função da aposentadoria da Excelentíssima Desembargadora Nídia Corrêa Lima em 1o/3/2021 (Port/GPR 365/2021 - DJe de 4/3/21, pág. 38, publicado em 5/3/21). 2. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Daniel Oliveira da Rosa, por seu curador, Moacir Jose da Rosa (ID no 23952340) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao apelo do embargado (ID no 23622497). 3. Intimem-se o embargado, Banco do Brasil S.A., para querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 4. Após, sendo o embargante curatelado, dê-se vista ao Ministério Público. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 19 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO